Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-77.2004.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000496-77.2004.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO - CPF: 219.360.480-00 (APELADO), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), PATRICIA SAIBO - CPF: 042.146.039-31 (ADVOGADO), VITORIANO VARGAS NETO - CPF: 250.920.659-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em Cédula de Produto Rural, com base nos
arts
. 924, V, e 925 do CPC. A apelante busca a reforma da decisão, sustentando ausência de inércia e alegando que a paralisação processual decorreu de entraves judiciais e do falecimento de um dos
executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, no período de 22/03/2010 a 22/03/2014, ocorreu inércia da parte exequente apta a configurar a prescrição intercorrente;

(
ii
) estabelecer se o falecimento do executado
Enor
Antônio
Pazinato
suspendeu o curso da execução e, por conseguinte, do prazo
prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo superior ao prescricional, sendo inaplicável quando a paralisação decorre de atos ou omissões imputáveis ao próprio Poder Judiciário.

A análise cronológica dos autos revela que a exequente promoveu sucessivas diligências — como requerimentos de arresto, busca de endereços e intimações para identificação dos herdeiros —, não permanecendo inerte durante o período indicado.

A demora na tramitação do processo, inclusive na efetivação das citações, resultou de entraves administrativos e morosidade institucional, configurando hipótese de incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição ou decadência quando a demora decorre dos mecanismos da Justiça.

O falecimento do executado
Enor
Antônio
Pazinato
, ocorrido em 24/09/2007 e comunicado nos autos em 22/04/2013, impõe a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos dos
arts
. 313, I, e 921, I, do CPC, até a habilitação dos sucessores.

A ausência de suspensão formal não pode prejudicar o credor diligente, pois o processo somente se regularizou com o comparecimento espontâneo dos herdeiros em 02/10/2014, período durante o qual o prazo prescricional deve ser considerado suspenso.

À luz do CPC/1973 e da jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS (STJ, 1a Seção, rel. Min. Castro Meira), a prescrição intercorrente somente se configura após um ano de suspensão e posterior inércia do exequente pelo prazo prescricional do crédito — o que não se verificou no caso concreto.

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural é de três anos, mas a existência de atos processuais úteis e a suspensão decorrente do falecimento do executado impedem o reconhecimento da
prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor, inexistente quando este
pratica
atos processuais úteis ao andamento do feito.

A demora processual causada por entraves do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

O falecimento de uma das partes suspende o processo e o curso do prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros, conforme
arts
. 313, I, e 921, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015,
arts
. 313, I, 921, I, 924, V e 925.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/08/2018,
DJe
17/08/2018;

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, j. 12/09/2012,
DJe
14/03/2013;

STJ, REsp 1.697.890/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21/11/2017,
DJe
19/12/2017;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05/06/2023,
DJe
13/06/2023;

TJMT, Ap.
Cív
. 0000985-83.1988.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2024, DJE 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000496-77.2004.8.11.0108

APELANTE: C.

VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADO: ENOR ANTONIO PAZINATO, VITORIANO VARGAS NETO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por C.

VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do
CPC.
Por conseguinte, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução.

Em suas razões (
id
317557365), sustenta a ausência de desídia da parte credora, argumentando que não houve inércia entre 22/03/2010 e 22/03/2014, período em que a r. sentença considerou ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Alega que a demora na tramitação processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula n. 106 do
STJ

Argumenta que o falecimento do executado
Enor
Antônio
Pazinato
, ocorrido durante o curso do processo, ensejou a suspensão do processo e, consequentemente, do prazo prescricional, nos termos dos
arts
. 313, inciso I, e 921, inciso I, do
CPC.

Afirma que para a configuração da prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, seria necessária a inércia do apelante por prazo superior ao prescricional após decorrido um ano de suspensão do processo por inexistência de bens, o que não ocorreu no caso em análise.

Pondera que a execução foi ajuizada em 05/12/1997, tendo como objeto uma Cédula de Produto Rural vencida em 30/03/1997, sendo que a citação válida dos executados ocorreu em 10/07/2014, devendo o marco interruptivo da prescrição retroagir à data do ajuizamento da demanda.

Em suas contrarrazões (
id
317557372), os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso na parte em que alega o falecimento do executado
Enor
Antônio
Pazinato
, por se tratar de inovação recursal, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, uma vez que a execução se arrasta há quase três décadas e, no período em que reconhecida a prescrição intercorrente (2010 a 2014), a apelante não promoveu diligências úteis.

Argumentam que o falecimento do executado
Enor
Antônio
Pazinato
ocorreu em 24/09/2007, conforme certidão de óbito anexada no ID 60833299, fl. 169, enquanto a prescrição sucedeu em momento posterior, entre 22/03/2010 e 22/03/2014, não afetando, portanto, a contagem do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

De início, quanto
à alegação dos apelados de que haveria inovação recursal no tocante ao argumento sobre o falecimento do executado
Enor
Antônio
Pazinato
, entendo que não assiste razão aos recorridos.

Embora tal argumento não tenha sido expressamente suscitado na impugnação à exceção de
pré
-executividade ou nos embargos de declaração, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, mormente quando os elementos necessários à sua análise já constavam dos autos antes da prolação da sentença.

Ademais, o falecimento do executado foi comunicado nos autos pela própria apelante, sendo fato incontroverso no processo.

Assim,
necessário o conhecimento
do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o lapso temporal entre 22/03/2010 e 22/03/2014, período em que, segundo a sentença recorrida, teria se configurado a inércia da parte exequente.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente, instituto jurídico que visa impedir a perpetuação de demandas executivas, pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do feito por prazo superior ao da prescrição da própria ação.

"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"
(REsp
1.698.249/
RJ,

Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018).

A ação foi ajuizada em 10/12/1997, fundada na Cédula de Produto Rural de no 396290, restando ajustado que a Cooperativa é credora de 150.000 kg de soja, ou seja, 2.500 sacas de soja de 60kg (cédula de id 317555974 – pág. 20).

A decisão inicial que determinou a citação foi proferida em 15/12/1997 (id 317555974 – pág. 25).

O executado foi citado em 17/02/1998, conforme certidão de id 317555974 – pág. 36.

A execução foi suspensa em 26/11/2001, por determinação do Juízo, para que aguardasse o julgamento de exceção de
pré
-executividade que determinou a autuação em apenso, conforme decisão de id 317555974 – pág. 78.

Retornou o feito ao andamento em meados de 2005, após a rejeição da exceção, conforme decisão de id 317555974 – pág. 105/106.

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a parte exequente teve ciência da não localização dos devedores em 22/03/2010, iniciando-se ali a suspensão do prazo prescricional, que se findou em 22/03/2011, decorrendo o prazo prescricional de 03 anos em 22/03/2014. Considerou, assim, que na data da citação da parte executada (10/07/2014), já havia transcorrido o prazo da prescrição intercorrente.

Contudo, da análise minuciosa dos autos, verifico que não houve inércia da parte exequente no período indicado.

Conforme
se apura da detida análise da tramitação dos autos
, a apelante praticou diversos atos processuais visando o prosseguimento da execução, não podendo ser responsabilizada pela demora na tramitação do feito.

O histórico processual revela que, após a manifestação da apelante em 10/03/2010 (
317555974 – pág. 156/158
), na qual tomou ciência da não localização dos devedores e requereu o arresto via
Bacenjud
, o processo permaneceu sem movimentação por aproximadamente 2 anos e 4 meses, até que sobreveio despacho em 11/07/2012 (
id 317555974 – pág. 160
), indeferindo o pedido e determinando a intimação da exequente para providenciar as diligências necessárias à citação dos executados.

Após a publicação desse despacho (07/08/2012), a apelante manifestou-se tempestivamente em 27/08/2012, requerendo a expedição de ofícios para busca de endereços e a intimação da coexecutada Maria para que fornecesse cópia da certidão de óbito de
Enor
Antônio. Posteriormente, em 22/04/2013, reiterou o pedido de intimação da
codemandada
Maria para que informasse quem eram os herdeiros de
Enor
e juntasse a certidão de óbito.

Em 09/07/2013 (
id 317555974 – pág. 172
), foi proferido despacho determinando o desentranhamento do mandado para nova tentativa de citação da executada Maria
Pezzini
, bem como sua intimação para informar o nome dos herdeiros de
Enor
, além da busca de endereços junto aos sistemas conveniados.

Observa-se, portanto, que a apelante não permaneceu inerte, tendo praticado atos processuais relevantes para o prosseguimento da execução.

As paralisações verificadas no processo decorreram, em grande parte, da própria dinâmica do Poder Judiciário, não podendo ser imputadas à parte exequente.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

O princípio contido na referida súmula visa proteger a parte diligente contra a demora na prática de atos processuais por razões alheias à sua vontade, evitando que seja prejudicada pela morosidade do aparelho judiciário.

No caso em análise, verifica-se que a apelante ajuizou a execução tempestivamente (05/12/1997) e diligenciou regularmente para a localização dos executados e de seus bens, não podendo ser penalizada pela demora na efetivação da citação, que só ocorreu em 10/07/2014.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2.
A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART.
535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO
STJ.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2.
A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222 .444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".
4.
É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)

Outro ponto relevante a ser considerado é o falecimento do executado
Enor
Antônio
Pazinato
, ocorrido em 24/09/2007, conforme certidão de óbito juntada aos autos (
id 317555974 – pág. 169
).

Nos termos dos artigos 313, inciso I, e 921, inciso I, do
CPC
, a morte de qualquer das partes acarreta a suspensão do processo e, consequentemente, do prazo prescricional, até que se proceda à regular habilitação dos herdeiros.

Embora o falecimento tenha ocorrido antes do período em que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente (2010 a 2014), a comunicação formal do óbito nos autos e o pedido de intimação da coexecutada Maria para informar quem eram os
herdeiros de
Enor
ocorreram em 22/04/2013 (
id 317555974 – pág. 167/168
dentro do período considerado para a prescrição.

A partir desse momento, o processo deveria ter sido suspenso para regularização do polo passivo, com a habilitação dos sucessores do executado falecido, o que não ocorreu de forma adequada.

Somente em 02/10/2014, quando os herdeiros compareceram espontaneamente aos autos para apresentar exceção de
pré
-executividade, é que houve a regularização da representação processual.

Assim, considerando que no período entre 22/04/2013 (comunicação formal do óbito) e 02/10/2014 (comparecimento espontâneo dos herdeiros) o processo deveria estar suspenso, não se pode computar esse lapso temporal para fins de prescrição intercorrente.

Por fim, cumpre analisar a questão da prescrição intercorrente à luz do
CPC/
1973, vigente à época dos fatos.

Sob a égide do CPC/1973, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, após a suspensão do processo por um ano em razão da não localização de bens penhoráveis.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos tributários. O contribuinte apresentou exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada pelo juízo da execução. Após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal a quo, sob fundamento de que o bloqueio de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente e a citação por aviso de recebimento assinada por terceiro seria válida. II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1
.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial. V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793 .872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 29/5/2019.VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a
indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens. VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente .VIII - Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Na mesma linha:
AgRg
no
AREsp
n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014,
DJe
de 19/12/2014; REsp n. 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
26/4/2012.IX - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2174870 MG 2024/0368316-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)

No caso em análise, tratando-se de execução de Cédula de Produto Rural, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos.

Contudo, como já demonstrado, não houve inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional, tendo em vista as diversas manifestações e requerimentos apresentados nos autos.

Ademais, considerando a suspensão do processo em razão do falecimento do executado e a aplicação da Súmula 106 do STJ, não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA DECORRENTE DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.
(...)
6. A análise do histórico processual revela ausência de inércia ou desídia da exequente, que diligenciou continuamente para localização dos executados, sendo a demora na citação decorrente fundamentalmente de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário, especialmente considerando que o pedido de busca de endereços formulado em 2018 somente foi efetivado em 2021.

7. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, não podendo a parte diligente ser prejudicada por morosidade institucional alheia à sua vontade.

(N.U 0000086-78.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE. SÚMULAS 106/STJ E 150/STF. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.
(...)
6. A demora no andamento processual decorrente de falhas do Judiciário ou do sistema eletrônico não pode ser imputada ao exequente, conforme a Súmula 106 do STJ.
(...)
Tese de julgamento: 1. A configuração da prescrição intercorrente exige, além do transcurso do prazo legal, a demonstração de inércia do credor, não caracterizada quando este realiza diligências processuais úteis. 2. A ausência de intimação
específica ao exequente para dar prosseguimento ao feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos processos iniciados sob a égide da redação anterior. 4. A demora processual causada por falhas no sistema judiciário não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula 106/STJ.

(N.U 0001687-71.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – aplicabilidade – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000985-83 .1988.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente reconhecida e determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025